Tribunal: STF
Processo: HC 226127
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DO MINORANTE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006, ALTERAÇÃO DO REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGISTROS DE PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUVDE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. "O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal." (AgRg no HC n. 745.226/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.), sendo essa a hipótese dos autos. 



    2. Com efeito, "não compete a esta Corte, em habeas corpus interposto contra acórdão de apelação, conhecer matéria não decidida previamente pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância." (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.). No caso, não há como discutir a respeito da aplicação da minorante prevista no prevista no §4º do art. 33, da dosimetria da pena e o regime de cumprimento, pois o acórdão combatido não tratou da questão, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, após a sentença, porquanto o paciente, agraciado com a liberdade provisória, não se manteve no endereço informado, descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão. Ainda, praticou novo crime de tráfico, pelo qual acabou condenado por sentença ainda pendente de trânsito em julgado. Ademais, de acordo com os autos, ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, permaneceu preso durante o curso de todo o processo. Prisão justificada para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



     5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06, negado o direito de apelar em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegado a ordem. Na sequência, sobreveio impetração de HC (795.829/SP) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



4. Neste habeas corpus, a defesa narra que “a decisão que denegou o direito do paciente em recorrer em liberdade é totalmente ilegal, pois, como visto acima, apenas justificou a manutenção da segregação cautelar em razão da gravidade abstrata do delito e pela existência de atos infracionais.”. 



5. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer, definitivamente, em favor do paciente, a redução de pena na fração de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, o regime inicial da pena no modo aberto, bem como a conversão da sua pena corporal, estabelecida, em restritivas de direitos”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido. 



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento do pleito defensivo. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] 



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, após a sentença, como forma de se garantir a aplicação da lei penal, vez que o paciente, agraciado com a liberdade provisória, não se manteve no endereço informado, descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ainda, apontou razões para resguardar a ordem pública, porquanto o réu praticou novo crime de tráfico, pelo qual acabou condenado por sentença ainda pendente de trânsito em julgado. Ademais, de acordo com os autos, o paciente, que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude e permaneceu preso durante o curso de todo o processo.



    [...]



    Por fim, verifico que não há como discutir a respeito da aplicação da minorante prevista no prevista no §4º do art. 33, da dosimetria da pena e o regime de cumprimento, pois o acórdão combatido não tratou da questão, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância



    [...]



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...].



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator